Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732628-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA AGRAVADO: DELVANI ROSA DE AZEVEDO D E S P A C H O A parte agravante peticionou (ID. 40488180) requerendo a reconsideração da decisão monocrática deste Relator (ID no 40294545), a qual indeferiu a liminar postulada, objetivando a suspensão da eficácia da decisão resistida, que nomeou como inventariante a companheira do falecido. Todavia, para que ocorra eventual retratação, há de ser interposto o recurso cabível, cabendo lembrar que pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio. Além do mais, o Juízo singular, proferiu, recentemente, decisão, advertindo a inventariante que o não cumprimento das determinações emanadas pelo juízo importará em sua destituição. Assim, nada há a prover sobre o pedido de reconsideração. Prossiga-se, nos termos da decisão de ID no 40294545. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator